Tribunal: TJBA
Processo: 8031308-51.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031308-51.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA SOARES EPIFANIA e outros

Advogado(s)
:
IZABELLE DE LIMA OLIVEIRA, LORENA PEIXOTO OLIVEIRA, AUGUSTO CESAR BEZERRA LINS SILVA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, AUGUSTO CESAR BEZERRA LINS SILVA, IZABELLE DE LIMA OLIVEIRA, LORENA PEIXOTO OLIVEIRA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO E COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações simultâneas interpostas por
Patrícia Soares Epifania
e
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, que julgou procedentes os pedidos da autora, determinando o restabelecimento e manutenção do plano de saúde, a cobertura integral de cirurgias bariátrica e colecistectomia e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A autora pleiteia a majoração da indenização, enquanto a ré busca a improcedência do pedido de reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde durante tratamento médico em curso; e (ii) verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre operadora e beneficiário de plano de saúde é de consumo, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, conforme o art. 1º da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 608 do STJ.

4.

A operadora de plano de saúde pode delimitar doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento prescrito, cuja indicação compete exclusivamente ao médico assistente, sob pena de violação à boa-fé e à confiança legítima do consumidor.

5.

A rescisão unilateral do contrato, sem aviso prévio e enquanto o beneficiário se encontra em tratamento médico essencial, é abusiva, em afronta à Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS e à Resolução CONSU nº 19/1999, que asseguram comunicação prévia mínima e continuidade do tratamento até a alta médica.

6.

O cancelamento injustificado do plano em momento de vulnerabilidade da autora, submetida a tratamento e cirurgias indicadas, configura ilícito contratual e causa dano moral indenizável, nos termos do art. 51, IV, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

7.

O valor fixado em R$ 10.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo aos objetivos compensatório e pedagógico da indenização.

8.

Diante do trabalho adicional em grau recursal, os honorários advocatícios são majorados de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Apelações desprovidas.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde durante tratamento médico em curso, ainda que por inadimplência, devendo ser assegurada a continuidade da cobertura até a alta médica.

2.

O cancelamento indevido de plano de saúde que impede o acesso do consumidor a tratamento essencial configura dano moral indenizável.

3.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as condições das partes e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.012, §1º, V; CC, arts. 389 e 405; Resolução Normativa ANS nº 195/2009, art. 17, parágrafo único; Resolução CONSU nº 19/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.708.104/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 27.11.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AS APELAÇÕES,
pelos motivos expostos no voto do Relator.